Tribunal: TJPA
Processo: 0009858-08.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009858-08.2016.8.14.0009

APELANTE: EMERSON DUARTE NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, após realização de diligências prévias para apurar o furto de uma arma na residência de Armando Padilha, tendo figurado como principal suspeito o acusado, considerando a ocorrência de flagrante delito, sendo dessa forma permitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial, especialmente, em situações como no delito em questão, posse ilegal de arma, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar.

2. Apelação Criminal interposta por
EMERSON DUARTE NOGUEIRA
, contra sentença que o condenou à pena total de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003. A defesa pugnou pela absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal além da detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas do crime praticado, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal, e (iii) Analisar o pleito de detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos onde consta que arma de fogo, tipo pistola calibre 7.65 estava com a numeração raspada, bem como pelo depoimento dos policiais colhidos em juízo que revelam que o custodiado estaria em posse de arma de fogo no interior de sua residência, além do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida
.

5. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

6. O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 59
;
CPP,
art. 386, VII e
arts. 240, §2º e 244
. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EMERSON DUARTE NOGUEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal além da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

o dia 31/08/2016, por volta das 17hs00min, o acusado foi preso em flagrante por estar em posse de uma ARMA DE FOGO tipo PISTOLA CALIBRE 7.65, COM NUMERAÇÃO RASPADA, CONTENDO 02 MUNIÇÕES INTACTAS de mesmo calibre, modelo TAURUS
”,
fato ocorrido na comarca de
Bragança
/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, após realização de diligências prévias para apurar o furto de uma arma na residência de Armando Padilha, tendo figurado como principal suspeito o acusado, bem como considerando a ocorrência de flagrante delito, sendo dessa forma permitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial, especialmente, em situações como no delito em questão, posse ilegal de arma, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos onde consta que arma de fogo, tipo pistola calibre 7.65 estava com a numeração raspada, bem como pelo depoimento dos policiais colhidos em juízo que revelam que o custodiado estaria em posse de arma de fogo no interior de sua residência, além do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida
.

O apelante, não compareceu para interrogatório em juízo, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

A testemunha

PC TADEU, em juízo, declarou “
que se recorda dessa diligência; que foi até a casa dele e foi encontrada uma pistola 765; que ele confessou o furto; que ele informou onde estava as armas furtadas da casa; que a arma estava ou debaixo do guarda-roupa ou da cômoda; que era uma pistola taurus 765; que foi a única vez que viu o acusado
”.

A testemunha PC Fernando, em juízo, informou “
que trabalhava na delegacia de roubos e furtos em Belém; que na época surgiu a suspeita que o acusado que trabalhava como jardineiro na casa da vítima; que ele se deslocou para Bragança e por isso as suspeitas recaíram sobre ele; que quando ele foi abordado ele confessou o crime e indicou o local onde estava a arma
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea pelo juízo de primeiro grau, de forma acertada, mesmo porque o acusado teve decretada sua revelia e seu depoimento em sede policial não foi utilizado para embasar o édito condenatório. Ademais, a sua não utilização merece ser plenamente justificada em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

DETRAÇÃO

O pleito da defesa pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Observo que a detração, no presente caso, não influencia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena face ao quantum que foi aplicado, razão pela qual deixo para o juiz da execução realizá-la.
”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025